Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017164-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
AGRAVADO: REBECA PORTO ANDRADE e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Dr. Luis Fernando Voto Kirche, lançada nos autos da Ação de Inventário c/c Partilha de Bens no 0032185-39.2010.8.11.0041 relativa ao Espólio de Bento de Souza Porto, na qual o magistrado I) esclareceu que a exclusão da Senhora Luciene Barbosa de Carvalho do rol de herdeiros será apreciada após decisão definitiva na ação de reconhecimento de união estável; II) excluiu a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial a ser partilhado; III) indeferiu, novamente, o retorno da Senhora Luciene Barbosa de Carvalho ao cargo de inventariante, porque essa questão é objeto de Recurso de Agravo de Instrumento; IV) nomeou a Senhora REBECA DE ANDRADE PORTO como inventariante dos bens deixados pelo falecido Bento Porto; e V) determinou que a atual inventariante apresentasse a Primeiras Declarações. Cuja decisão foi, inclusive objeto de embargos de declaração pela recorrente, sem acolhimento.
Aduz a agravante que a nomeação da herdeira Rebeca como inventariante se deu de forma irregular, da mesma forma quanto ao afastamento do bem, Fazenda Paiolândia, do acervo do Espólio, não concordando à alegação de que a questão relativa à legalidade do cancelamento das matrículas não deverão ser decididas nos presentes autos, dada a incompetência do juízo do inventário.
Ressalta que a questão da nulidade das matrículas da Fazenda Paiolândia é coisa julgada e não cabe rediscussão em juízo algum.
Discorre ser “inadmissível que o juízo reconheça que a Fazenda Paiolândia não pertença ao Espólio de Bento Porto se há decisão em ação própria, transitada em julgado, que reconhece ser o falecido proprietário de 50% (cinquenta por cento) do referido bem, devendo ser partilhado no presente inventário a quem de direito” (sic).
Finaliza dizendo que “merece reforma a citada decisão, haja vista que não foi feito o devido processo legal para substituição de inventariante, bem como o juízo não pode afastar o bem que pertence ao Espólio” (sic).
Requer, de início, que seja concedido “o efeito suspensivo da decisão singular, a fim de evitar prejuízos de difícil e incerta reparação, em especial com relação ao afastamento do bem mais valioso do Espólio, que é constituído por 50% do imóvel Fazenda Paiolândia, devidamente escriturado em nome do falecido” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 57876467).
Contrarrazões apresentadas por RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sob o Id. 54562485.
Contrarrazões apresentadas por REBECA DE PORTO ANDRADE sob o Id. 54601534.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito.
Verifica-se que ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado fundamentou sua convicção na boa-fé dos Notários e Tabeliães, evidenciando que a Fazenda Paiolândia continua pertencendo à agravada.
No que diz respeito ao imóvel questionado, Fazenda Paiolância, por ora, e conforme meu entendimento provisório no Agravo de Instrumento n. 1009897-57.2020.8.11.0000, interposto por RAISSA CARVALHO PORTO, não há indícios de que a Fazenda Paiolândia devesse constar no rol de bens a serem partilhados no inventário do Sr. Bento Porto, uma vez que a Escritura Pública de Compra e Venda rodada no Cartório de Aripuanã/MT, dá conta de que o Sr. Bento Porto teria adquirido aquele imóvel da empresa RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio de procuração e após o seu falecimento.
Ademais, há notícias de que, recentemente, ambos os tabeliães daquele cartório (Sr. Domingos de Paula e Sra. Neizi Bispo), foram afastados para apuração de fraude cometida quando da rodagem de escritura de compra e venda da Fazenda Paiolândia e por um outro episódio, nomeando-se interventor para assumir as atividades cartorárias, devido a suspeita de organização criminosa, com providências à cargo da Corregedoria do TJ/MT e do Nacional de Justiça (Id’s. 57830966, 57923493 e 57923494).
Deixei registrado, também, naquela oportunidade (AI 1009897-57.2020.8.11.0000 - decisão provisória), “que o referido imóvel pertence a Empresa Rondon Ltda. desde o ano 1993, conforme averbação nas 3 (três) matrículas que compõem a totalidade do imóvel, quais sejam: 18.201, 18.202 e 18.203, cujo registro foi efetivado no Cartório de Imóveis de Rosário Oeste/MT, no Livro no 2 do Registro Geral”.
De mais a mais, não se trata de uma decisão definitiva ou que perduraria por longos anos, pois tal condição permanecerá até que seja proferida decisão pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pelo CNJ, em processo administrativo pertinente, que avalia a suposta fraude na procuração.
De igual modo, não foram expostos fatos que levassem, desde logo, a concluir pelo afastamento de REBECA DE ANDRADE PORTO da nomeação como inventariante dos bens deixados pelo falecido Bento Porto.
Assim, em que pese a irresignação da agravante, não se evidencia qualquer irregularidade/ilegalidade que levasse a modificar a propriedade do imóvel questionado nesta quadra de cognição incompleta e nem mesmo o afastamento da inventariante nomeada pelo juízo a quo, uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito invocado.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise das questões para ser submetidas ao Colegiado.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo recursal.
Intimem-se eventuais agravados que não apresentaram resposta, para fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora